Tribunal: TJSP
Processo: 0000209-17.2023.8.26.0566
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Juízo de Retratação. Artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Receptação (art. 180, caput, do Código Penal). Acórdão que, por votação unânime, deu parcial provimento ao apelo defensivo para fixar o regime intermediário para início de cumprimento da pena corporal. Recurso Especial interposto pelo réu, postulando, dentre outros pedidos, o reconhecimento da atenuante da confissão

Ementa:

Juízo de Retratação. Artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Receptação (art. 180, caput, do Código Penal). Acórdão que, por votação unânime, deu parcial provimento ao apelo defensivo para fixar o regime intermediário para início de cumprimento da pena corporal. Recurso Especial interposto pelo réu, postulando, dentre outros pedidos, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Recebimento dos autos encaminhados pela E. Presidência da Seção de Direito Criminal deste Tribunal para realização de juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, considerando as teses fixadas pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.194. Cabimento. Acusado flagrado na posse do bem, que admitiu quando interrogado em juízo, mas negou o elemento subjetivo, afirmando que desconhecia a procedência espúria. Acusado confessou crime de menor gravidade - receptação culposa -, objetivando redução de penas. Situação que se amolda à segunda tese do Tema Repetitivo no 1.194. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea de crime de menor gravidade, com redução da reprimenda em menor proporção. Acórdão parcialmente reformado, com readequação da pena fixada. Retorno dos autos à E. Presidência da Seção de Direito Criminal, conforme determinado.